Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada em relação à pretensão de cobrar taxas associativas (art. 485, V, do CPC).
2. O fato relevante. A ré é moradora e proprietária de unidade residencial que integra a Associação dos Moradores da Chácara 173 e, por força de decisão judicial transitada em julgado em 21/01/2029, foi isenta do pagamento de taxa associativa, no pressuposto de que "O condomínio de fato não pode cobrar taxas de morador que comunicou o desligamento da associação, sob pena de não se cumprir o posicionamento dos tribunais superiores e violar o direito constitucional de não ser obrigado a se associar ou permanecer associado (art. 5o, inciso XX, da CF)." (Acórdão no 6368160)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de coisa julgada, no tocante à cobrança de taxas associativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Coisa julgada. 4.1. A pretensão inicial foi assim deduzida: "Procedência total da presente ação, condenando a requerida a efetuar o pagamento das taxas associativas em atraso desde setembro/2023, corrigidas monetariamente, e juros de mora, que já somam R$2.992,96 reais, bem como todas aquelas vincendas no curso presente processo;" 4.2. As taxas associativas são consideradas obrigações pessoais, ou seja, estão vinculadas ao morador e não ao imóvel (propter rem). Por conseguinte, a pretensão de cobrar taxas associativas, de fato, foi fulminada pela coisa julgada. 4.3. Outrossim, importa destacar que "para a cobrança de taxas de rateio de despesas comuns, não é imprescindível que o associado tenha se integrado à associação de moradores, bastando que sua unidade imobiliária tenha à disposição os serviços disponibilizados pela entidade associativa, ainda que o morador deduza serem eles mínimos ou deles não usufrua." (Acórdão 1866931, 0715843-23.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) 4.4. Vencida na preliminar, passo ao mérito.
5. Afastada a coisa julgada e admitido que o pedido desta ação de cobrança está vinculado aos serviços disponibilizados, de forma continuada, à moradora do condomínio instituído de forma irregular, para a manutenção e rateio de despesas relacionadas à segurança, iluminação, portaria, zeladoria, limpeza e recolhimento de lixo, dentre outras, de fato, os encargos são exigíveis.
6. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular é decorrente do dever de custear despesas comuns, independentemente da adesão formal da moradora à associação, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. A tese fixada no Tema 882 do STJ, que condiciona a obrigatoriedade do pagamento de taxas associativas à adesão voluntária, não se aplica aos condomínios de fato, originados de parcelamentos irregulares, na hipótese, fracionamento de chácara na Colônia Agrícola Vicente Pires. Precedente: “A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal. Nesses casos, é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação.”(Acórdão 1839149, 0737428-39.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.)
8. Destarte, sendo a autora titular dos direitos do imóvel indicado, é responsável pelo pagamento dos encargos condominiais instituídos pela associação de moradores desde 2023, nos termos do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença desconstituída. No mérito, pedido inicial julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$2.992,96 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), em prejuízo das prestações vencidas no curso do processo (art. 323, do CPC). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde os respectivos vencimentos, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1866931, 0715843-23.2022.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, J. 29/05/2024; TJDFT. Acórdão 1839149, 0737428-39.2019.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, J. 26/03/2024.